Tribunal: TJSP
Processo: 0000257-40.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Furto – Negativa do réu nas duas fases – Prova oral que não o aponta como furtador, limitando-se à realidade da subtração e apreensão do bem em poder dele – Adolescentes que confirmaram a versão do acusado – Prova frágil quanto ao furto apesar de estarem comprovadas autoria e materialidade da receptação – Impossibilidade de aplicação da mutatio libelli – Absolvição decretada;

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
Registro: 2020.0000639440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000257-40.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DANIEL
CAMARGO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para absolver Daniel Camargo Dias das acusações que lhe
foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
Furto – Negativa do réu nas duas fases – Prova
oral que não o aponta como furtador, limitando-
se à realidade da subtração e apreensão do bem
em poder dele – Adolescentes que confirmaram a
versão do acusado – Prova frágil quanto ao furto
apesar de estarem comprovadas autoria e
materialidade da receptação – Impossibilidade
de aplicação da mutatio libelli – Absolvição
decretada;
Vistos.
DANIEL CAMARGO DIAS, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. José Guilherme di Rienzo Marrey,
da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, como incurso no art. 155, §
4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, ao
cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, e
11 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à
comunidade (fls. 283/91).
Isto porque, na madrugada do dia 3 de fevereiro
de 2017, na Estrada do Bonde, Distrito de Sousas, na comarca de
Campinas, agindo em concurso com os menores Kauan Henrique de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
Oliveira e Criverlan Ribeiro de Jesus, os quais corrompeu ou facilitou a
corrupção, subtraiu para si 1 cavalo mangalarga mineiro preto e 1 cavalo
mangalarga paulista preto, que estavam sob os cuidados de Fabiano Felipe
Ferreira Santos, de quem também subtraiu 8 celas australianas, 2 celas
celeta e “cabeçadas”.
Inconformada recorre a Defensoria Pública
buscando a reversão do julgado sob o argumento de que a prova é
insuficiente para embasar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a
redução da pena pelo reconhecimento da atenuante, com afastamento da
Súmula no 231, do col. Superior Tribunal de Justiça, e também das
qualificadoras, com o reconhecimento do concurso formal (fls. 315/346).
Recebido o recurso (fls. 312), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 352/356).
Regularmente
processado
o
apelo,
a
d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, apenas para reconhecer a menoridade relativa (fls. 366/373).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Daniel
Camargo Dias contra a r. sentença de fls. 283/291, que julgou procedente a
ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155, § 4o, incisos I e IV,
do Código Penal e ao art. 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em
regime aberto, e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo, substituída a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir,
respeitado o entendimento do Magistrado sentenciante, que a absolvição
do acusado é medida que se impõe.
De fato, ouvido na polícia o réu negou o furto
afirmando que caminhava na estrada na companhia dos menores, quando
um indivíduo desconhecido que ocupava um veículo Montana prata
ofereceu R$ 100,00 para cada um para conduzirem dois cavalos que
estavam no meio da mata até o final da estrada e se afastou. Entretanto,
logo que pegaram os animais foram abordados pelo ofendido, que
reclamou a propriedade dos semoventes (fls. 18).
Os adolescentes Criverlan Ribeiro de Jesus e
Kauan Henrique de Oliveira confirmaram esse fato (fls. 15 e 17).
Entretanto, o ofendido contou que os animais –
assim como outros objetos que estavam na cocheira – foram subtraídos na
madrugada do dia anterior, e já era noite quando um conhecido, que viu
quando o acusado e os adolescentes conduziam os cavalos pela estrada,
telefonou avisando sobre este fato. Assim, foi ao local indicado e
encontrou os animais com o acusado e os menores (fls. 13/14).
Em nova oportunidade, acrescentou que não
houve testemunha presencial do furto (fls. 59).
Como, então, os policiais Leonardo de Souza
Oliveira e Carlos Eduardo Ribeiro Dias Mercadante confirmaram a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
ocorrência, pois chegaram ao local quando o ofendido já recuperava os
animais (fls. 9/10 e 12), estes elementos justificaram o recebimento da
denúncia.
Acontece que a negativa do réu quanto à
subtração dos animais não foi contrariada pela prova produzida, ao menos
com a certeza que se exige para o decreto condenatório, pois ele ratificou a
versão oferecida na polícia, e nem a vítima, nem os policiais militares
puderam apontá-lo como autor do furto, apesar de afirmarem que ele é
conhecido por essa prática na região dos fatos (mídia digital – SAJ).
Com efeito, o acusado e os adolescentes foram
detidos já no fim do segundo dia após a subtração, e nenhum outro objeto
subtraído foi encontrado em poder deles, que, por outro lado, sempre
afirmaram que foram contratados por terceira pessoa para conduzir os
cavalos até o fim da estrada (fls. 15/18, 123 e mídia digital – SAJ).
O policial Carlos Eduardo ouvido em juízo,
confirmou que desde o momento da abordagem o acusado e os menores
ofereceram essa versão (mídia digital – SAJ).
Ora, diante dessa prova, de rigor concluir que, se
os indícios trazidos com o inquérito foram suficientes para o oferecimento
da denúncia e consequente propositura da ação penal, no que diz respeito
ao crime de furto, não se repetiram em juízo com a certeza exigida para o
decreto condenatório.
Isso porque não há nos autos qualquer prova de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
que foi efetivamente o apelante que, na companhia dos menores, subtraiu
os cavalos e demais objetos que estavam na propriedade do ofendido, de
maneira que, apesar da apreensão dos animais em poder deles, nada
comprova que tenham sido eles os autores do furto.
Principalmente porque o réu não foi preso na data
do crime, e nenhuma outra diligência foi realizada para verificar a
possibilidade de ele e os menores terem escondido os outros materiais
subtraídos, ou mesmo de que o veículo Montana tenha passado pela
estrada e carregado os demais objetos.
Mais parece, na verdade, que se tratava de
receptador dos cavalos, circunstância que, aliás, ele até admitiu, na medida
em que não adotou qualquer cautela para se certificar sobre a procedência
dos semoventes que, então, recebeu e conduziu sem qualquer
questionamento, para obter algum proveito econômico.
Mas, de qualquer forma, esse fato é insuficiente
para a condenação pelo furto, que se configura, como se sabe, com a
efetiva retirada da coisa pelo acusado ou, ao menos, com a sua participação
e, quanto a isso, não há prova suficiente nos autos.
Nem mesmo o fato de o ofendido e o policial
noticiarem que o réu é conhecido por outros envolvimentos dessa natureza
autoriza a conclusão de que ele tenha sido o autor do furto, pois o acusado
é primário e, conforme a folha de antecedentes (fls. 114/115) não ostenta
qualquer passagem anterior em seu histórico criminal.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
Vale dizer, é possível e até provável que ele tenha
participado do furto em questão, mas, diante das provas dos autos,
remanesce alguma dúvida e a absolvição, então, é medida que se impõe,
pois não é possível operar, por aqui, a reclassificação do fato típico se a
denúncia não fez menção ao crime de receptação.
Em consequência, como não é possível condenar
o acusado, em face da conclusão de que não há prova de que ele praticou o
crime descrito na denúncia na companhia dos adolescentes, a absolvição
do crime de corrupção de menores também é inevitável, pois, tratando-se
de crime formal, depende, neste caso, da comprovação de que o acusado
tenha praticado crime na companhia dos menores inimputáveis, o que, por
aqui, não se verificou.
Como, então, para a condenação criminal, por
tudo de grave que ela acarreta, exige-se certeza absoluta da
responsabilidade daquele apontado como sendo seu autor; e como para
tanto não servem meras suposições, provas contraditórias, pouco
esclarecedoras ou produzidas exclusivamente no inquérito a propósito da
responsabilidade do agente, a melhor solução para o caso em questão deve
ser mesmo o reconhecimento do non liquet, por aplicação do princípio in
dubio pro reo.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para absolver Daniel Camargo Dias das acusações que lhe
foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000257-40.2017.8.26.0548 - Campinas
Apelante: DANIEL CAMARGO DIAS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18351
Processo Penal.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR